Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703371-31.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: RICARDO GONCALVES RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN em face de RICARDO GONCALVES RAMOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 40861659) . O apelado em contrarrazões suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e impugna o pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. Em observância do princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9°, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 14:19:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador